Tribunal: TJSP
Processo: 0008739-66.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO – CERTIDÃO DE ÓBITO COMPROVANDO A MORTE DO ACUSADO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO A ANÁLISE DO MÉRITO DOS RECURSOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008739-66.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
ROGERIO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade de Rogério da Silva, com fundamento no art. 107, inciso
I, do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito dos recursos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008739-66.2016.8.26.0562 -Voto no 13941
2
Apelação Criminal no 0008739-66.2016.8.26.0562
Comarca de Santos 4a Vara Criminal
Apelante/Apelado: Rogério da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público
Voto no 13941
APELAÇÃO CRIMINAL
HOMICÍDIO CULPOSO

CERTIDÃO DE ÓBITO COMPROVANDO A MORTE DO
ACUSADO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA
SUA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO A ANÁLISE
DO MÉRITO DOS RECURSOS.
Vistos.
Rogério da Silva e o Ministério Público do Estado
de São Paulo interpuseram recursos de Apelação da r. sentença datada
de 15.08.2018, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal
da Comarca de Santos, que condenou Rogério à pena de 03 anos, 01 mês
e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 meses,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas e prestação pecuniária, cada qual no valor correspondente a 01
salário mínimo, por incurso no artigo 302, § 1o, inciso III, da Lei no
9.503/97 (fls. 418/429).
Em suas razões, o Ministério Público requereu a
majoração do valor da prestação pecuniária para dez salários mínimos e
a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
mesmo prazo da pena privativa de liberdade (fls. 442/448).
Já a Defesa, em suas razões, requereu, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008739-66.2016.8.26.0562 -Voto no 13941
3
preliminar, o reconhecimento da nulidade do processo, por cerceamento
de defesa. No mérito, pleiteou a absolvição, alegando, em síntese,
insuficiência probatória ou a atipicidade da conduta. Subsidiariamente,
requereu a concessão do perdão judicial, a fixação da pena-base em
somente 1/8 acima do mínimo legal, o afastamento da causa de aumento
de pena e a concessão do sursis humanitário (fls. 489/501).
Os recursos foram contrarrazoados (fls. 457/462 e
513/532).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo da Defesa e pelo provimento do recurso Ministerial
(fls. 536/545) e, após a juntada da certidão de óbito do réu (fls. 553),
manifestou-se pelo reconhecimento da extinção de sua punibilidade (fls.
556/557).
É o relatório.
Em face da juntada da certidão de fls. 553,
comprovando o óbito do réu Rogério da Silva, impõe-se o reconhecimento
da extinção da sua punibilidade, com fundamento no artigo 107, inciso I, do
Código Penal, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, que deve ser
decretada de ofício, em qualquer fase do processo.
Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de
Rogério da Silva, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código
Penal, ficando prejudicada a análise do mérito dos recursos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator